Tribunal: TJES
Processo: 5019254-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019254-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marataízes, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal movida pelo Município de Marataízes, fundada em suposta prescrição dos créditos tributários de IPTU e TSU relativos aos exercícios de 2014 a 2017. A agravante sustenta que houve decurso de prazo superior a cinco anos entre a constituição dos créditos e a efetiva citação, ocorrida por edital em 2024, e atribui a demora à inércia da Fazenda Pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora entre o ajuizamento da execução fiscal e a efetivação da citação autoriza o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, diante da alegada desídia da Fazenda Pública exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho judicial que ordena a citação do executado, que retroage à data do ajuizamento da ação, é apto a interromper a prescrição, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A efetiva citação por edital em 2024, após tentativas infrutíferas de localização do devedor, não caracteriza inércia injustificada da Fazenda Pública, mas sim dificuldade real na localização da empresa, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ.

A morosidade no andamento processual, nesse contexto, não pode ser imputada ao exequente, que diligenciou regularmente nos atos executórios, conforme destacado nos autos e na jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O despacho que ordena a citação é suficiente para interromper a prescrição, ainda que a citação ocorra posteriormente.

A demora na efetivação da citação não configura prescrição quando não demonstrada inércia da Fazenda Pública, sendo aplicável, nesse caso, a Súmula 106 do STJ.

A dificuldade na localização do devedor, e não a omissão do exequente, justifica a citação por edital e afasta o reconhecimento da prescrição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
T. A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
diante da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marataízes, que, nos autos da execução fiscal movida em seu desfavor pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela ora agravante.

Nas razões recursais apresentadas no evento 11346874, em resumo, a agravante alega que: (i) os créditos exequendos remontam ao período de 06/01/2015 a 05/01/2018, com respectiva CDA lavrada em 28/01/2018; (ii) a execução foi ajuizada em 14/03/2019, mas a petição inicial somente foi regularmente recebida em 16/02/2022; (iii) nesse lapso, transcorreu prazo superior a cinco anos entre a constituição do crédito e a citação; (iv) o despacho citatório foi exarado tardiamente por culpa do exequente, que não diligenciou para localizar os representantes da empresa, inobstante reiteradas intimações; e que (v) não se aplica ao caso o Enunciado 106 da Súmula do STJ, uma vez que a morosidade não seria imputável ao Judiciário, mas sim ao próprio Município.

No caso sub judice, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 14 de março de 2019, com fundamento em Certidão de Dívida Ativa referente a créditos tributários de IPTU e TSU dos anos de 2014 a 2017 (Id nº 2060225, processo de origem). O despacho que ordenou a citação foi proferido em 16 de fevereiro de 2022, conforme se extrai do documento de Id nº 12112067. A citação efetiva da empresa ocorreu, posteriormente, por edital, em 29 de janeiro de 2024, como se observa no Id nº 37166895.

Ressalte-se que o despacho interruptivo da prescrição considera-se proferido dentro do quinquênio contado da constituição dos créditos tributários, visto que retroage à data do ajuizamento, não havendo que se falar, portanto, em prescrição consumada à luz da legislação de regência. A jurisprudência do STJ é uníssona em considerar o despacho ordenatório da citação como apto a interromper a prescrição, mesmo que a citação se concretize após esse marco, desde que não haja inércia injustificada da Fazenda Pública. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Inocorrência. Paralisação da execução fiscal que não decorreu de inércia da exequente. Fazenda Pública que promoveu os atos executórios necessários ao regular prosseguimento do feito. Inteligência do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 e da Súmula nº 106 do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2166770-75.2025.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/06/2025; Data de Registro: 26/06/2025) (TJSP; AI 2166770-75.2025.8.26.0000; Osasco; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcelo Berthe; Julg. 26/06/2025)

No presente feito, houve tentativas de localização da parte executada, sem sucesso, culminando na necessidade de citação por edital. Assim, a demora não decorreu de omissão do exequente, mas sim da dificuldade real de localização da empresa agravante, o que atrai integralmente a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Note-se que nem mesmo nos endereços extraídos do sistema judicial SISBAJUD a empresa executada foi localizada.

Portanto, não se pode imputar à municipalidade exequente desídia que justifique o reconhecimento da prescrição alegada, inexistindo elemento apto a infirmar a decisão agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.